Tribunal: TJBA
Processo: 8032533-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032533-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOCIELMO DOS ANJOS SANTOS e outros

Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE EFEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR E ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Ivan Jezler Costa Junior (OAB/BA 22.452), em favor de Jocielmo dos Anjos Santos, contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos Relativos a Organizações Criminosas da Comarca de Salvador/BA. O impetrante pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que o Paciente é padrasto de duas crianças que estariam prejudicadas em seu desenvolvimento pela ausência da figura paterna, além de sustentar excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que a instrução criminal se encontra encerrada há mais de três meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a substituição da prisão preventiva do Paciente por prisão domiciliar, em razão da suposta dependência de menores sob seus cuidados; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Corte já apreciou o mesmo pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em habeas corpus anterior (HC n.º 8058832-35.2024.8.05.0000), tendo concluído pela ausência de prova pré-constituída da imprescindibilidade do Paciente aos cuidados dos menores, razão pela qual não se admite o reexame da matéria à luz da coisa julgada preclusiva interna no âmbito do writ.

4.
A jurisprudência do STJ reafirma que a prisão domiciliar por ser pai ou padrasto de crianças menores de 12 anos depende de demonstração inequívoca da exclusividade nos cuidados, o que não restou comprovado nos autos.

5.
Quanto à alegação de excesso de prazo, a instrução criminal foi encerrada em 19 de março de 2025, com apresentação das alegações finais e conclusão para sentença em 30 de junho de 2025, não se verificando inércia injustificada por parte do Juízo, mas sim andamento regular do feito, diante da complexidade da causa e do número de réus e páginas processuais (cerca de 2.600).

6.
Conforme a Súmula 52 do STJ,
“Encerrada a instrução criminal, não cabe mais alegar excesso de prazo na prisão”
, sendo inaplicável, no caso concreto, qualquer flexibilização, já que o Juízo vem atuando com diligência e celeridade processual compatíveis com a complexidade da ação penal oriunda da "Operação Desavenças".

7.
Em caráter excepcional, recomenda-se ao Juízo de origem que profira a sentença no menor tempo possível, considerando o tempo de custódia cautelar do Paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
A reiteração de pedido de prisão domiciliar já apreciado e denegado por ausência de prova da imprescindibilidade do acusado aos cuidados de menores não é cabível em novo
habeas corpus
.

2.
Não configura constrangimento ilegal a permanência da prisão preventiva após o encerramento da instrução criminal, especialmente em casos complexos e sem mora atribuível ao Poder Judiciário.

3.
Aplica-se a Súmula 52 do STJ quando encerrada a instrução criminal, salvo demonstração de inércia injustificada do juízo, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 316, parágrafo único, e 318-A; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 168.045/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 933.470/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.10.2024, DJe 05.11.2024; STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020, DJe 20.04.2020; STJ, Súmula 52.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8032533-84.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrante,
IVAN JEZLER COSTA JUNIOR

(OAB/BA 22.452)
, em favor do Paciente
JOCIELMO DOS ANJOS SANTOS
,
apontando como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR
a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva do Paciente,
c
om
RECOMENDAÇÃO

ao Juízo primevo,
a fim de
que
prof
ira
sentença,

com a maior brevidade
possível
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de agosto de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04